Tribunal: STF
Processo: RE 1506935
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEIS 10.741/2003 E 12.933/2013. ACESSO À CULTURA. BENEFÍCIO DA MEIA-ENTRADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E INCENTIVO À CULTURA. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA POR AVENTURA TEATROS LTDA EM FACE DA SENTENÇA QUE, PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA ORA APELANTE CONTRA A UNIÃO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DEVER DE PARTICIPAR DO CUSTEIO DA MEIA-ENTRADA INSTITUÍDO POR LEI PARA DAR ACESSO À CULTURA, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DA RÉ A INDENIZAR OS VALORES QUE DEIXOU DE RECEBER POR CONTA DA CONCESSÃO DA MEIA-ENTRADA, NA PROPORÇÃO DE 100% DO TOTAL DO DESCONTO DADO (50% DE CADA INGRESSO VENDIDO) OU, SUCESSIVAMENTE, EM OUTRO PERCENTUAL, NOS ANOS DE 2015 A 2019, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    2. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA MEIA-ENTRADA PREVISTA NAS LEIS Nº 12.933/2013 E Nº 10.471/2003, QUE DETERMINAM A CONCESSÃO DO DESCONTO DE NO MÍNIMO 50% DO PREÇO INTEGRAL DO INGRESSO AOS IDOSOS, ESTUDANTES, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E JOVENS DE BAIXA RENDA, COM IDADE DE 15 A 29 ANOS, A FIM DE ASSEGURAR A ELES O ACESSO À CULTURA E AO LAZER. 



    3. INICIALMENTE, O ARTIGO 1º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSIGNA A LIVRE INICIATIVA COMO UM DOS FUNDAMENTOS DO ESTADO BRASILEIRO. NO ARTIGO 170, CAPÍTULO I, O TEXTO CONSTITUCIONAL VOLTA A REFERIR-SE AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA, DESTA FEITA TRATANDO-O COMO FUNDAMENTO DA PRÓPRIA ORDEM ECONÔMICA. 



    4. AINDA, O CITADO ART. 170 TRATA DE RESSALVAR, AO FIXAR OUTROS NORTES INTERPRETATIVOS, QUE A PROPRIEDADE PRIVADA DEVE ATENDER À SUA FUNÇÃO SOCIAL, QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA DEVE ZELAR PELA DEFESA DO CONSUMIDOR E SE DESENVOLVER COM O CUIDADO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DENTRE OUTROS PRINCÍPIOS. 



    5. ASSIM, É CERTO QUE É DADO AO ESTADO INTERVIR NA ORDEM ECONÔMICA, SEJA PARA GARANTIR SEU BOM FUNCIONAMENTO, PARA GARANTIR O ATINGIMENTO DAS FINALIDADES CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDAS (ARTIGO 3º DA CARTA POLÍTICA), OU MESMO PARA DAR EFETIVIDADE A DIREITOS FUNDAMENTAIS. 



    6. VALE LEMBRAR, POR OPORTUNO, QUE, NO PLANO DE COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL É PRECISA AO DISPOR QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO LAZER E À CULTURA NÃO SÃO APENAS DEVER DO ESTADO, MAS TAMBÉM DA SOCIEDADE, ONDE SE INCLUI A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO. É O QUE DISPÕEM OS ARTS. 227 E 230 DA CR/88, INCLUINDO NO DEVER DE COOPERAÇÃO, O AMPARO ÀS PESSOAS IDOSAS, BEM COMO ÀS CRIANÇAS, AOS ADOLESCENTES E JOVENS, A FIM DE CONFERIR INCLUSÃO, DIGNIDADE HUMANA E BEM-ESTAR À VIDA, MEDIANTE ACESSO À CULTURA E AO LAZER. 



    7. NESSA PERSPECTIVA, A LEI Nº 12.933/2013 E O ARTIGO 23 DA LEI Nº 10.471/2003, AO INSTITUÍREM A CHAMADA MEIA ENTRADA PARA TODA UMA GAMA DE PESSOAS QUE ESTEJAM EM DETERMINADA SITUAÇÃO, SEM DÚVIDA, ESTÃO A EXERCER UMA INTERVENÇÃO (NORMATIVA) SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA, VISANDO GARANTIR E DAR EFETIVIDADE AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À CULTURA. 



    8. NO CASO DOS AUTOS, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE, ESSAS NORMAS INTERVENTIVAS FEDERAIS SÃO CONSTITUCIONAIS, MESMO NÃO TENDO FEITO QUALQUER MENÇÃO A UMA CONTRAPARTIDA ESTATAL, E MESMO TENDO REPASSADO AO EMPRESÁRIO O ÔNUS COM A CONCESSÃO DO DESCONTO DA MEIA ENTRADA. 



    9. NO JULGAMENTO DA ADI Nº 2163/RJ, O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE SER LEGÍTIMA E ADEQUADA A ATUAÇÃO DO ESTADO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO QUE VISA GARANTIR O EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA E AO DESPORTO, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    10. COTEJANDO AS NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE VERSAM, DE UM LADO, SOBRE A LIVRE INICIATIVA, E, DE OUTRO, SOBRE O DEVER DO ESTADO DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS TENDENTES A GARANTIR O EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO À CULTURA, O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDEU, AO JULGAR A ADI 1950/SP, QUE A MEIA-ENTRADA EM EVENTOS CULTURAIS PRESERVA O INTERESSE DA COLETIVIDADE, INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. 



    11. AINDA QUE OS CASOS DECIDIDOS PELA SUPREMA CORTE SE REFERIAM A LEIS ESTADUAIS, A QUESTÃO É A MESMA DA QUE ORA SE APRESENTA EM RELAÇÃO ÀS NORMAS FEDERAIS APRECIADAS. 



    12. ASSIM, TENDO EM VISTA A CONSTITUCIONALIDADE DE TAIS NORMAS LEGAIS, NÃO SE PODE REPUTAR ILEGÍTIMA A INTERVENÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, NÃO SE PODE FALAR EM DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. 



    13. DIANTE DO SILÊNCIO DAS ALUDIDAS NORMAS INTERVENTIVAS EM PREVER UMA FONTE DE CUSTEIO PARA OS DESCONTOS, CABERÁ AOS AGENTES PRIVADOS ATUANTES NA ÁREA CULTURAL ARCAR COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. 



    14. PORTANTO, REPUTO LEGÍTIMO O ÔNUS IMPOSTO PELAS LEIS N. 10.741/2003 E 12.933/2013 À EMPRESA DE ENTRETENIMENTO, CASO DA AUTORA, VISTO QUE A PREVISÃO DE MEIA-ENTRADA INSTITUÍDA NESSES DIPLOMAS LEGAIS ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUE IMPÕE QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. 



    15. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA E, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 85, DO CPC, DEIXO DE MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR JÁ TEREM SIDO FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 1.000.000,00) ATUALIZADO (doc. 107, pp. 6-7).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, caput e XXII; 37, § 6°; 93, IX; 215; 216; 216-A; 225 e 227 da mesma Carta, sob o argumento de que a atribuição da responsabilidade pelo custeio do benefício da meia-entrada ao agente privado significa transferir ao particular encargo que compete ao Estado.



    Afirma que, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, o particular deve ser indenizado sempre que houver a intervenção pelo Poder Público na propriedade privada, mesmo que seja para cumprir uma função social. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Outrossim, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reafirmada a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:            



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Além disso, o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é constitucional o estabelecimento de restrições à livre iniciativa com propósito de prestigiar direitos fundamentais. Nessa linha, sobre a mesma questão ora em análise, cito o julgamento do ARE 1.459.045 AgR/RS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que foi rejeitado o pedido de indenização formulado por produtora cultural em razão do benefício da meia-entrada previsto nas Leis n. 10.741/2003 e n. 12.933/2013:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEIA ENTRADA. COOPERAÇÃO NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS. LEIS Nº 10.741/2003 E Nº 12.933/2013. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A LIVRE INICIATIVA PODERÁ SOFRER RESTRIÇÕES PARA PRESTIGIAR OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 



    1. Discute-se nestes autos se a União deve indenizar produtora cultural, a qual teve de se submeter à política cultural de meia entrada por força de leis federais. 



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a livre iniciativa, no exercício de atividade econômica, poderá sofrer restrições legítimas para prestigiar outros direitos fundamentais. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (DJe 19/12/2023). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator